Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600420-73.2024.6.16.0126
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. ENDEREÇO
DAS REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES. TSE
23.610/2019. INFORMAÇÕES PRÉVIAS À JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA. MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo Juízo
Zonal de Belém, que julgou improcedentes as representações por
propaganda irregular.

1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de registro de
candidatura - RRC, na data de 16/08/2024, observou que não constava
endereços eletrônicos dos candidatos.

1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular, foi
cumprida a obrigação legal de informar os links das redes sociais.

1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram posteriormente
sanadas, não havendo efetivo prejuízo aos demais candidatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações referentes
aos endereços das redes sociais, durante o requerimento de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações atuais
retiradas do DivulgaCand, verificou-se que os recorridos sanaram as
irregularidades em data diversa a qual constam seus RRC¿s.

3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o candidato está
sujeito à imposição da multa prevista no art. 28. §5º, da Res. TSE n.º
23.610/19, pois já encontrava-se autorizado a veicular conteúdos nas redes
sociais após preenchimento do RRC.

3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a
regularização da omissão não acarreta a suspensão da multa, incidindo a
multa sempre que não observada a regra do art. 28, § 1º, da Res. TSE n.º
23.610/2019.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

4.1. Recurso provido.
Num. 44066688 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97; Res. TSE n.º
23.609/2019.

(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des. Jose
Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGAN

Inteiro teor:
01/10/2024
Número: 0600420-73.2024.6.16.0126

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 13/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600420-
73.2024.6.16.0126, que julgou procedente a presente representação, determinando ao candidato
que mantenha atualizadas as suas redes sociais junto ao TSE, sendo que nova infringência irá
resultar em multa, que, desde já, fixou em R$ 5.000,00 por postagem indevida. Outrossim, desde já,
tendo sido atualizadas as informações do representado, autoriza-se a postagens e divulgação nas
redes sociais cadastradas junto ao TSE, ficando revogada a liminar neste ponto, integrada pela
sentença ID nº 43993523 que rejeitou os embargos opostos pela coligação Avança Corbélia!
Trabalho, Inovação e Transparência e, considerando que intenção do embargante é
manifestamente contrária a disposição legal, condeno-o às penas por litigância de má-fe, com
fundamento no artigo 80, I, do CPC, a qual fixo em 2 salários mínimos, com base no artigo 81, §2º,
do CPC, a qual deverá ser revertida ao Fundo Partidário. (Trata-se de Representação Eleitoral
ajuizada pela Coligação "Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência", contra Cleuza
Martins, candidata a vereadora em Corbélia/PR, que aduz que a candidata realizou postagem com
cunho de propaganda eleitoral na rede social Facebook com perfil denominado "Cleuza Daparé
Marthins" sem que tenha cadastrado referido site). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO
/ PSD] - CORBÉLIA - PR (RECORRENTE)
MARCELO DALANHOL (ADVOGADO)
ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA (ADVOGADO)
RUY FONSATTI JUNIOR (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ADELAR MUJOL VEREADOR (RECORRIDO)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
ADELAR MUJOL (RECORRIDO)
PAULO BECKER (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066688
24/09/2024
16:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.306

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600420-73.2024.6.16.0126 – Corbélia –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E
TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP / MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR
ADVOGADO: MARCELO DALANHOL - OAB/PR31510
ADVOGADO: ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - OAB/PR104384
ADVOGADO: RUY FONSATTI JUNIOR - OAB/PR24841
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - OAB/PR83807
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ADELAR MUJOL VEREADOR
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
RECORRIDO: ADELAR MUJOL
ADVOGADO: PAULO BECKER - OAB/PR81836
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. DIREITO ELEITORAL.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR.
O M I S S Ã O D E I N D I C A Ç Ã O D E
ENDEREÇOS ELETRÔNICOS PELO
CANDIDATO NO REGISTRO. SENTENÇA
Q U E J U L G O U P R O C E D E N T E A
REPRESENTAÇÃO, SEM APLICAÇÃO DE
M U L T A .
C O N D E N A Ç Ã O
P O R
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
P R O V I D O
P A R A
M A N T E R
A
PROCEDÊNCIA DA REPRESENTAÇÃO,
A P L I C A R
A
M U L T A
P O R
DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO
LEGAL E AFASTAR A MULTA DE
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Representação por propaganda
eleitoral irregular interposta pela Coligação
“Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e
Transparência” contra o candidato Adelar
Mujol, em razão da veiculação de
Num. 44066688 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

propaganda eleitoral na rede social
Facebook sem prévia comunicação dos
endereços à Justiça Eleitoral.

1.2. Sentença de primeiro grau julgou
procedente a representação, sem aplicação
de multa, mas, em sede de aclaratórios,
condenou a representante por litigância de
má-fé.

1.3. A coligação interpôs recurso, alegando
que a regularização posterior não afasta a
irregularidade cometida antes do
cumprimento da obrigação legal e que a
multa por litigância de má-fé não se aplica
no caso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se a regularização dos endereços
eletrônicos das redes sociais após o
ajuizamento da ação afasta a aplicação da
multa por descumprimento inicial da
obrigação de registro no RRC.

2.2. Se a legislação eleitoral permite a
aplicação de multa, mesmo após a
regularização das redes sociais, com base
no art. 57-B da Lei nº 9.504/97 e art. 28 da
Resolução TSE nº 23.732/2024.

2.3. Se a imposição de multa por litigância
de má-fé à recorrente foi devida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A legislação eleitoral, em seu art. 57-B
da Lei nº 9.504/97 e art. 28 da Resolução
TSE nº 23.610/2019, alterada pela
Resolução TSE nº 23.732/2024, exige a
comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos utilizados para
veiculação de propaganda eleitoral.

3.2. A omissão no registro dos endereços
eletrônicos no RRC não é sanada pela
regularização posterior, conforme
entendimento consolidado do TSE, que
p r e v ê a a p l i c a ç ã o d e m u l t a
independentemente da correção.

3.3. Quanto à litigância de má-fé, a
oposição de embargos de declaração, por si
Num. 44066688 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

só, não caracteriza tal conduta,
especialmente se é o primeiro recurso do
tipo interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido, com
reforma da sentença para aplicar a multa
prevista no art. 57-B, § 5º, da Lei nº
9.504/97, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) por propaganda irregular, e afastar a
condenação por litigância de má-fé.

Tese de julgamento: “A falta de
comunicação prévia dos endereços
eletrônicos à Justiça Eleitoral, ainda que
regularizada posteriormente, atrai a
aplicação de multa. A mera oposição de
embargos de declaração não configura
litigância de má-fé.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 57-B, § 1º e § 5º

CPC, art. 80, I; art. 81, § 2º

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Coligação “Avança Corbélia!
Trabalho, Inovação e Transparência” em face da sentença proferida pelo Juízo da 126ª
Zona Eleitoral de Corbélia/PR, a qual julgou procedente a representação proposta pela
ora recorrente, mas, em sede de aclaratórios, condenou-a por litigância de má-fé

Na origem, trata-se de Representação (de Propaganda Eleitoral Irregular),
com pedido de tutela de urgência, proposta pela Coligação “Avança Corbélia! Trabalho,
Inovação e Transparência” em desfavor de Adelar Mujol. Narra, em síntese, que o
candidato realizou postagem com cunho de propaganda eleitoral na rede social Instagram
com perfil denominado “Adelarmujol” sem que tenha cadastrado referido site. Pugna pela
Num. 44066688 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

retirada do conteúdo e aplicação de multa.

A decisão de id. 43993494 determinou a imediata supressão da postagem da
rede social.

Adelar Mujol apresentou Contestação (id. 43993501), alegando que não há
provas da veracidade das capturas de tela juntadas. Requereu a revogação da medida
liminar e informou que já regularizou o registro do endereço eletrônico, pugnando-se pelo
indeferimento da inicial pela perda superveniente do objeto.

O Ministério Público Eleitoral se manifestou pela procedência da
representação, com a aplicação de multa ao candidato (id. 43993510).

A Sentença de id. 43993512 julgou procedente a representação, mas deixou
de aplicar multa à parte representada.

A Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e Transparência” opôs
Embargos de Declaração em face da sentença (id. 43993517), argumentando que foi
omissa quanto à fixação da multa.

A Sentença de id. 43993523 rejeitou os embargos de declaração, alegando
que como ficou claro desde a concessão da liminar, a multa incidiria somente em caso de
descumprimento da liminar, sendo este o entendimento do juízo. Ainda, condenou a
representante por litigância de má-fe, com fundamento no artigo 80, I, do CPC, a qual
fixou em 2 salários mínimos, com base no artigo 81, §2º, do CPC, a qual deverá ser
revertida ao Fundo Partidário.

Inconformada, a Coligação “Avança Corbélia! Trabalho, Inovação e
Transparência” apresentou recurso eleitoral em face da sentença (id. 43993530),
alegando que embora a parte Recorrida tenha regularizado a indicação de seus sites,
não retira o fato de que divulgou campanha eleitoral de maneira irregular, antes da
referida regularização, fato este, ante a revelia, tornado incontroverso. Afirma que a
legislação eleitoral não fala de afastamento da multa, se no curso dos autos o candidato
regulariza suas redes sociais e que a mera violação do comando judicial já enseja sua
aplicação. Além disso, assevera que a jurisprudência eleitoral é pacífica no sentido de
que os primeiros Declaratórios não podem ser considerados como protelatórios, se foi o
primeiro recurso apresentado neste sentido e que a mera oposição de instrumentos
processuais que visem alcançar o êxito da demanda proposta, não caracteriza litigância
de má-fé.

Requer, ao final, seja conhecido e provido o presente recurso, para fins de
ver reformada a sentença recorrida, para reconhecer a propaganda eleitoral irregular e
impor a pena de multa de, no mínimo, R$5.000,00 (cinco mil reais) por rede social não
informada e que seja afastada a multa por litigância de má-fé.

Adelar Mujol apresentou Contrarrazões ao recurso (id. 43993532),
argumentando que a pretensão da parte Recorrente não se sustenta juridicamente, pois
desconsidera que a parte Recorrida agiu de acordo com o princípio da boa-fé e de
maneira diligente para corrigir prontamente o erro material apontado. Afirma que o lapso
relativo à omissão na comunicação dos links das redes sociais à Justiça Eleitoral foi
Num. 44066688 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

corrigido, sem qualquer prejuízo ao equilíbrio e à lisura do processo eleitoral. Assevera a
imposição de multa revela-se desproporcional e desarrazoada e que deve ser afastada,
sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento e
provimento do Recurso Eleitoral interposto (id. 44016309).

É o relatório.

VOTO

II.i. O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade, mormente a tempestividade.

II.ii. O objeto recursal centra-se na disposição das regras do art. 57-B, I e IV,
§ 5º, da Lei nº 9.504/97, que estabelece o seguinte:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de
internet estabelecido no País;

(...)

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por:

a) candidatos, partidos ou coligações;

(...)

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

(...)

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Num. 44066688 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

Da mesma, forma, no § 1º, I e II, do art. 28 da Resolução TSE nº
23.610/2019, com as alterações promovidas pela Resolução TSE nº 23.732/2024, assim
dispõe:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes
formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV) :

[...]

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo,
incluídos os canais publicamente acessíveis em aplicativos de mensagens,
fóruns online e plataformas digitais, salvo aqueles de iniciativa de pessoa
natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral impreterivelmente:

I - no RRC ou no DRAP, se pré-existentes, podendo ser mantidos durante
todo o período eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º);

II - no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar de sua criação, se ocorrer
no curso da campanha. (Grifei)

Os dispositivos legais supratranscritos instituem a obrigatoriedade de o
candidato comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os endereços eletrônicos
que forem utilizados para veiculação de propaganda eleitoral na internet.

De fato, os perfis do representado veiculam publicações com conteúdo
eleitoral em seu favor, postulante ao cargo de vereador, do município de Corbélia/PR,
durante o período eleitoral. Confira-se, a título exemplificativo, as seguintes imagens
colacionadas pelo representante na exordial:

De acordo com os ensinamentos doutrinários, “para se compreender a
regulamentação feita pelo legislador em termos de propaganda na internet, importa ter em
mente que ele a faz tendo por base o estabelecimento de permissões, proibições e
obrigações a três distintos grupos de pessoas: cidadãos, que eventualmente seja
apoiadores das campanhas e que utilizem aplicações de internet; atores do processo
eleitoral (candidatos, partidos políticos e coligações) e empresas que atuam na
hospedagem de sites ou oferecimento de redes sociais. (...) O regime jurídico da
propaganda da internet realizada por atores do cenário eleitoral (candidatos, partidos e
coligações) é completamente distinto daquele imposto ao eleitor-apoiador. (...) Outra
característica do regime jurídico imposto aos atores do processo eleitoral, quando da
realização da propaganda na internet, é a limitação desta ao patrimônio digital próprio, de
candidatos e partidos.” (Jorge, Flavio Cheim. Curso de Direito Eleitoral / Flavio Cheim
Jorge, Ludgero Liberato, Marcelo Abelha Rodrigues. 3. ed. Ver., atual. e ampl. – Salvador:
Ed. JusPodivm, 2020. p. 380-383).

Assim, no momento que a página pessoal dos candidatos no perfil do
Facebook, ou mesmo no Instagram, passam a ser utilizados como canais de veiculação
de propaganda eleitoral, passa a existir a necessidade de comunicação formal dos perfis
das redes sociais à Justiça Eleitoral, com a finalidade de viabilizar o controle a bem do
eleitor e da democracia.
Num. 44066688 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

Diante disso, a realização de publicações em redes sociais por candidatos
sem a comunicação prévia do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral atrai a
imposição da multa prevista no § 5º, do artigo 57-B, da Lei das Eleições.

Neste sentido, já se manifestou esta Corte Eleitoral, senão vejamos:

ELEIÇÕES 2022. RECURSOS ELEITORAIS EM REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL EM REDE SOCIAL. PRELIMINAR EXTINTIVA
REJEITADA. INDISPONIBILIDADE DO CONTEÚDO SUPRIDA PELAS
PROVAS APRESENTADAS. MÉRITO. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS NÃO
COMUNICADOS PREVIAMENTE À JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO
ART. 57-B, IV, E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO E
REMOÇÃO DAS POSTAGENS. IRRELEVÂNCIA. IRREGULARIDADE
VERIFICADA. MULTA DO ART. 57-B, §5º DA LEI DE ELEIÇÕES DEVIDA.
"QUANTUM" ADEQUADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA. ERRO MATERIAL CORRIGIDO "EX OFFICIO".
RECURSO INTERPOSTO PELO REPRESENTADO CONHECIDO E
DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO PELA REPRESENTADA
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

[...]

3. O art. 57-B, IV e seu §1º da Lei nº 9.504/97 exige que os endereços
eletrônicos das redes sociais utilizadas para realização de propaganda
eleitoral sejam previamente comunicados à Justiça Eleitoral.

[...]

4. A posterior informação de endereço de rede social à Justiça Eleitoral não
afasta a irregularidade na propaganda eleitoral realizada anteriormente. Multa
que se mostra devida na forma do §5º do inciso IV do artigo 57-B da Lei das
Eleições.

[...]

7. Recurso interposto pelo representante conhecido e desprovido. Recurso
interposto pela representada parcialmente conhecido e desprovido.

(TRE – PR - REPRESENTACAO nº060210139, Acórdão, Des. Melissa De
Azevedo Olivas, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 14/09/2022.)
(Grifei)

O fato da parte recorrida ter regularizado a indicação das redes sociais
posteriormente ao registro de candidatura não tem o condão de afastar a aplicação de
multa, porquanto constatada de forma objetiva a infringência ao art. 57-B, da Lei nº
9.504/97 c/c como art. 28, da Resolução TSE nº 23.732/2024.

Como se trata de endereços eletrônicos pré-existentes, deveriam ter sido
registrados impreterivelmente no RRC, sem margem para outra interpretação.

Num. 44066688 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

Nesse sentido, cite-se os seguintes arestos de outros regionais:

Ementa: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024. RECURSO EM
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA IRREGULAR. INTERNET. ENDEREÇO
DAS REDES SOCIAIS. ARTS. 57-B DA LEI 9.504/97 E 28 DA RES. TSE
23.610/2019. INFORMAÇÕES PRÉVIAS À JUSTIÇA ELEITORAL.
AUSÊNCIA. MULTA. PROVIMENTO DO RECURSO. PROCEDÊNCIA DA
REPRESENTAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recursos eleitorais interpostos contra sentenças proferidas pelo Juízo
Zonal de Belém, que julgou improcedentes as representações por
propaganda irregular.

1.2. O recorrente alega que em consulta ao requerimento de registro de
candidatura - RRC, na data de 16/08/2024, observou que não constava
endereços eletrônicos dos candidatos.

1.3. Após ajuizamento da representação por propaganda irregular, foi
cumprida a obrigação legal de informar os links das redes sociais.

1.4. Os recorridos alegaram que as irregularidades foram posteriormente
sanadas, não havendo efetivo prejuízo aos demais candidatos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Se há aplicabilidade da multa pela omissão de informações referentes
aos endereços das redes sociais, durante o requerimento de registro de
candidatura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. Em análise às iniciais das representações e às informações atuais
retiradas do DivulgaCand, verificou-se que os recorridos sanaram as
irregularidades em data diversa a qual constam seus RRC¿s.

3.2. Ainda que posteriormente sanadas as irregularidades, o candidato está
sujeito à imposição da multa prevista no art. 28. §5º, da Res. TSE n.º
23.610/19, pois já encontrava-se autorizado a veicular conteúdos nas redes
sociais após preenchimento do RRC.

3.3. O TSE possui entendimento consolidado no sentido de que a
regularização da omissão não acarreta a suspensão da multa, incidindo a
multa sempre que não observada a regra do art. 28, § 1º, da Res. TSE n.º
23.610/2019.

IV. DISPOSITIVOS E TESES

4.1. Recurso provido.
Num. 44066688 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

Legislação relevante citada: TSE, Res. 23.610/19; Lei 9.504/97; Res. TSE n.º
23.609/2019.

(TRE – PA - RECURSO ELEITORAL nº060003230, Acórdão, Des. Jose
Maria Teixeira Do Rosario, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
05/09/2024.) (Grifei)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. PRELIMINAR DE
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL ACERCA DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO EM QUE VEICULADAPROPAGANDA
ELEITORAL NA INTERNET. FALTA DE INDICAÇÃO DA EXPRESSÃO
¿PROPAGANDA ELEITORAL¿ E DO NÚMERO DE INSCRIÇÃO NO CNPJ
DO RESPONSÁVEL PELO CONTEÚDO IMPULSIONADO NA INTERNET.
INOBSERVÂNCIA ÀS PRESCRIÇÕES INSERTAS NOS ARTS. 57-B E 57-C
DA LEI N.º9.504/97. CONFIGURAÇÃO DE PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO

[...]

3. Em regulamentação ao estatuído no art. 57-B da Lei das Eleições, a
Resolução TSE nº 23.610/2019, prescreve, em seu art. 28, § 1º, que os
endereços eletrônicos das aplicações utilizadas para veiculação de
propaganda eleitoral na internet por partidos, candidatos e coligações
deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral por ocasião do requerimento do
registro de candidatura ou da apresentação do demonstrativo de regularidade
dos dados partidários, importando o descumprimento dessa obrigação na
sanção estabelecida pelo seu § 5º. Na esteira da legislação eleitoral, este
Regional, em recentes deliberações, tem se pronunciado pela necessidade
de prévia comunicação à Justiça Eleitoral acerca dos endereços eletrônicos
utilizados para veiculação de conteúdo publicitário eleitoral. Precedentes: REl
nº 0600046-73.2020.6.20.0033, Rel. Dês. Ibanez Monteiro, DJE 03/03/2021,
Págs. 4-5; REL 0600056-20.2020.6.20.0033, Rel. Érika de Paiva Duarte
Tinoco, DJE 15/03/2021, Pág. 12.

[...]

6. Desprovimento do recurso.

(TRE – RN - RECURSO ELEITORAL nº060009092, Acórdão, Des. CARLOS
WAGNER DIAS FERREIRA, Publicação: DJE - Diário de justiça eletrônico,
30/03/2021.) (Grifei)

Ademais, com uma simples análise do Registro de Candidatura do candidato
(RRC n° 0600187-76.2024.6.16.0126), é possível identificar que as redes sociais
realmente só somente foram informadas na data de 27/08/2024, sendo prova suficiente
para caracterizar a infração.

Além disso, contrariamente ao consignado pelo recorrido, o que se discute
Num. 44066688 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

neste feito não é desequilíbrio das eleições, mas tão somente o fato de que não houve
informação da utilização do Instagram e do Facebook no momento do registro da
candidatura, imposição clara na legislação eleitoral.

Por fim, não há ofensa à razoabilidade ou proporcionalidade pela
obrigatoriedade de comunicação prévia dos perfis pessoais de redes sociais à Justiça
Eleitoral, na medida em que essa previsão consta expressamente no art. 57-B, IV, § 1º,
da Lei das Eleições.

Dessa forma, em que pese a sentença tenha julgado procedente a
representação, é necessária sua reforma para impor ao recorrido (a) a aplicação de
multa, na forma do art. 57-B, § 5º, da Lei das Eleições.

II.iii. Na sentença, em que pese a MM. Juíza a quo tenha reconhecido a
ausência de indicação das redes sociais no registro de candidatura, deixou de aplicar
multa do art. 57-B, dispondo que:

Portanto, nos termos do art. 487, I, do CPC cc.33 da Lei de Eleições, julgo
procedente a presente representação, determinando ao candidato que
mantenha atualizadas as suas redes sociais junto ao TSE, sendo que nova
infringência irá resultar em multa, que, desde já, fixo em R$ 5.000,00 por
postagem indevida.

Após a oposição de embargos de declaração, a MM. Juíza da 126ª Zona
Eleitoral rejeitou os embargos, impondo a multa por litigância de má-fé no com
fundamento no artigo 80, I, do CPC, fixada em 2 salários mínimos, com base no artigo 81,
§2º, do CPC, com fundamento no seguinte argumento:

Vê-se da redação do art. 57-B: § 5o A violação do disposto neste artigo
sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e, quando comprovado seu
prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro
da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

Assim, é possível impor a multa após a notificação do representado para
correção dos dados, o que foi feito quando da sua intimação.

Diante desse contexto fático, vislumbra-se a possibilidade de afastamento da
litigância de má-fé por dois motivos.

Primeiro, o argumento da d. magistrada não se mostra válido, na medida em
que a interpretação do art. 57-B, § 5º, da LE indica, de forma expressa, que a mera
violação do disposto no caput - ausência de indicação dos sites, blogs e redes sociais no
momento do registro da candidatura - implica em multa ao usuário responsável. Não se
trata aqui, de prévio conhecimento do beneficiário, já que na espécie, o recorrido (a)
publicou nas suas próprias redes sociais, ostentando a condição de usuário, incidindo a
multa no momento da ausência de indicação.

Segundo, os primeiros declaratórios não podem ser considerados como
protelatórios, já que se trata de uma faculdade processual, ainda mais quando apontada
Num. 44066688 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

omissão que sob a perspectiva da parte estaria configurada.

Nesse sentido, não se verificam presentes os requisitos caracterizadores da
litigância de má-fé.

Essa é a orientação pacífica desta Corte Eleitoral:

(...)

7.2. A alegação formulada apenas em alegações finais, quando há muito
decorrido o prazo decadencial, implica em indevida ampliação dos limites
objetivos da lide, bem como em violação às garantias da ampla defesa e do
contraditório. 8. O exercício regular de uma faculdade processual não
configura litigância de má–fé, mormente quando se trata de embargos de
declaração opostos pela parte autora, a quem não interessa protelar a
demanda. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido para o único fim de
afastar a multa imposta em razão do reconhecimento da litigância de má–fé.
(TRE-PR, RE nº 0600191-71.2020.6.16.0056, Rel. Des. Carlos Maurício
Ferreira, Plenário, DJ: 25/07/2022, DP: 02/08/2022).

1. Inexiste litigância de má-fé quando não demonstrado que o autor da ação
incidiu nas hipóteses elencadas pelo art. 80, do CPC, atuando no exercício do
seu direito de ação. 2. Recurso conhecido e provido. (TRE-PR, RE nº
06005820820206160159, Rel. Des. Rogério de Assis, Plenário, DJ:
22/03/2021, DP: 05/04/2021).

Por estes fundamentos, imperioso o provimento total do recurso eleitoral
interposto, reformando-se a sentença para manter a procedência da representação, mas
aplicando-se a multa mínima de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como para afastar a
litigância de má-fé aplicada ao recorrente.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Recurso para
reformar a sentença, mantendo a procedência da representação proposta pela ora
recorrente, mas, aplicando a multa no valor mínimo de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem
como para afastar a multa por litigância de má-fé imposta na sentença.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral

Relator

Num. 44066688 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600420-73.2024.6.16.0126 -
Corbélia - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - RECORRENTE:
AVANÇA CORBÉLIA! TRABALHO, INOVAÇÃO E TRANSPARÊNCIA[REPUBLICANOS / PP /
MDB / PL / UNIÃO / PSD] - CORBÉLIA - PR - Advogados do(a) RECORRENTE: MARCELO
DALANHOL - PR31510, ANA BEATRIZ MIRANDA DEBONA - PR104384, RUY FONSATTI
JUNIOR - PR24841, CARLOS HENRIQUE POLETTI PAPI - PR83807 - RECORRIDO: ELEICAO
2024 ADELAR MUJOL VEREADOR, ADELAR MUJOL - Advogado do(a) RECORRIDO: PAULO
BECKER - PR81836

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066688 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 24/09/2024 16:25:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092416253956200000043018852
Número do documento: 24092416253956200000043018852
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 10:03:42